Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600138-59.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
15/08/2023
Número: 0600138-59.2023.6.16.0000

Classe: REVISÃO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/02/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Obtenção de Documento Falso para Fins Eleitorais
Objeto do processo: Revisão Criminal nº 0600138-59.2023.6.16.0000, com pedido de liminar,
proposta por Roberto Gomes de Lima, que teve em seu desfavor materializada uma sentença penal
condenatória proferida pelo juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga/PR, Ação Penal nº 4-
80.2017.6.16.0036 (0000004-80.2017.6.16.0036 - PJE), cujo trânsito em julgado se passou em
27/01/2023. O revisionado foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral pela prática em tese dos
crimes capitulados nos artigos 344 e 354 do Código Eleitoral e pelo crime previsto no art. 171 do
Código Penal e condenado pela prática do crime previsto no art. 354 do Código Eleitoral, a 1 ano e
6 meses de reclusão em regime aberto, por ter coletado a assinatura de senhora Vanderléia
Bianchini na procuração confeccionada pelo escritório de advocacia Séllos-Knoerr (Requer:
liminarmente, conceder medida cautelar para suspender o seguimento do processo principal e do
vindouro processo de execução penal até o julgamento desta ação, pois diante da clareza dos fatos
e dos documentos acostados à presente, estão perfeitamente demonstrados o fumus boni iuris e o
periculum in mora, representado pela iminente possibilidade de cumprimento da pena fixada na
sentença objeto desta ação; Após a análise do pleito liminar, seja determinada a intimação do
Ministério Público Eleitoral através de seu órgão judicante que atua nesta Egrégia Corte para
emissão do seu parecer, após, seja julgada procedente a presente ação para fins de, nos termos do
art. 621, inciso I, do CPP, acolher o pedido revisional da sentença de primeiro grau, cuja decisão
além de estar contra a evidência dos autos, também fere de morte dos artigo 354 do Código
Eleitoral, pois conforme demonstrado nesta ação, em três hipóteses, a atipicidade da conduta do
revisionado em relação ao crime que foi injustamente condenado; consequentemente, pugnando
pela absolvição de Roberto Gomes de Lima, invocando-se a hipótese estatuída no art. 386, III do
CPP).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBERTO GOMES DE LIMA (REQUERENTE)
JEAN COLBERT DIAS (ADVOGADO)
ANDERSON FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
(REQUERIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43686980
15/08/2023
16:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.265

REVISÃO CRIMINAL 0600138-59.2023.6.16.0000 – Ipiranga – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: ROBERTO GOMES DE LIMA
ADVOGADO: JEAN COLBERT DIAS - OAB/PR35230
ADVOGADO: ANDERSON FERREIRA - OAB/PR48657
REQUERIDO: JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A . R E V I S Ã O C R I M I N A L .
CONDENAÇÃO ART. 354 CÓDIGO
ELEITORAL. PROVA TESTEMUNHAL.
I M P E D I M E N T O . A U S Ê N C I A D E
CONTRADITA.PRECLUSÃO.TESTEMUNH
O NÃO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. INVERSÃO NA ORDEM DE
APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES
F I N A I S .
P R E J U Í Z O
N Ã O
DEMONSTRADO. MATERIALIDADE
COMPROVADA. PRESENTES AS
E L E M E N T A R E S D O T I P O . N Ã O
COMPROVAÇÃO DE CONTRARIEDADE
A TEXTO EXPRESSO EM LEI OU
EVIDÊNCIA DOS AUTOS.AUSENTE AS
HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621
D O C P P . M E R A I N T E N Ç Ã O D E
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA, JÁ
ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.
REVISÃO IMPROCEDENTE

1. Admite-se revisão criminal nos casos de
decisão expressamente contrária ao texto
legal, conforme disposição do art. 621,
inciso I, do Código de Processo Penal.

2. Não ocorrendo a contradita da
Num. 43686980 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516554915700000042647445
Número do documento: 23081516554915700000042647445
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:58:51

testemunha no momento oportuno opera-se
a preclusão, que no caso, afasta a
pretendida nulidade por cerceamento de
defesa.

3. Para autorizar a revisão criminal, se faz
necessário que a prova tida como nula seja
elemento fundamental da decisão
condenatória, sem a qual a conclusão seria
diversa, o que não se verificou na hipótese.

4. Não se reconhece a nulidade decorrente
da inversão na ordem de apresentação das
alegações finais quando não comprovado o
efetivo prejuízo à parte. Aplicação do
princípio pas de nulité sans grief.

5. Para que a decisão condenatória se
caracterize como contrária a texto expresso
de lei, é preciso que tenha negado a
existência ou sido proferida em total
desacordo com o que a lei estabelece.
Precedentes jurisprudenciais

6. A Revisão Criminal não pode ser utilizada
como nova apelação, voltada ao reexame
dos fatos e provas, sem demonstração de
contrariedade ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos, nos termos do art.
621, I, do CPP.

7. Revisão Criminal improcedente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 14/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de dois pedidos de Revisão Criminal, com pedido de liminar, movidas por
ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI e por ROBERTO GOMES DE LIMA em face da
sentença condenatória proferida pelo Juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga, nos autos de Ação
Penal Eleitoral nº 0000004-80.2017.6.16.0036, ajuizada pelo Ministério Público.

O requerente ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI foi condenado a 1 (um) ano
e 6 (seis) meses de reclusão e 4 dias-multa, em regime aberto. A pena atribuída ao ora
requerente foi substituída por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º, 1ª parte),
Num. 43686980 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516554915700000042647445
Número do documento: 23081516554915700000042647445
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:58:51

consubstanciadas em: 1) prestação pecuniária no valor de 3 salários mínimos, importância esta
que poderá ser parcelada, sendo revertida para a União; 2) Prestação de serviços à comunidade
pelo tempo de duração da pena privativa de liberdade, à razão de 1 hora tarefa por dia de
condenação, equivalente a 545 (quinhentos e quarenta e cinco) horas de trabalho.

Em apertada síntese, aduz o requerente ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI,
preliminarmente, a nulidade do processo em razão da ausência de intimação do requerente
relativo ao recurso em sentido estrito interposto por corréu no processo originário.

No mérito, que: a) a servidora pública Michelli da Silva teria atuado
concomitantemente como testemunha de acusação, oficial de Justiça e chefe de cartório
contrariando o art.112 do Código de Processo Penal; b) houve violação ao disposto no art. 362,
do Código Eleitoral, na medida em que foi certificado nos autos prazo inferior ao estabelecido em
citado artigo para a interposição do recurso; c) inversão da ordem de apresentação das
alegações em desrespeito ao estabelecido no art. 403 do Código de Processo Penal.

A partir de tais fundamentos, o requerente pleiteou liminarmente a concessão de
tutela provisória de urgência para suspender o efeito da r. sentença penal condenatória e a
tramitação da execução penal com audiência admonitória designada para o dia 09/02/2023, até o
julgamento final da presente revisão criminal.

A liminar foi deferida, sendo concedida em favor de ROGER EDUARDO
ANGELOTTI SELSKI a suspensão dos efeitos da sentença penal condenatória, assim como a
tramitação da execução penal, com audiência admonitória designada para o dia 09/02/2023, até o
julgamento final da presente revisão criminal.

O requerente ROBERTO GOMES DE LIMA foi condenado a 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de reclusão e 4 dias-multa, em regime aberto. A pena atribuída ao ora requerente,
Roberto Gomes de Lima, foi substituída por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º, 1ª
parte), consubstanciadas em: 1) Prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos vigentes ao
tempo da audiência de aceitação, importância esta que poderá ser parcelada, sendo revertida
para a União; 2) Prestação de serviços à comunidade pelo tempo de duração da pena privativa
de liberdade, à razão de 1 hora tarefa por dia de condenação, equivalente a 545 (quinhentos e
quarenta e cinco) horas de trabalho.

Com a ação revisional, ROBERTO GOMES DE LIMA pretende obter sua completa
absolvição, sob a alegação de que a sentença revisada está assentada em interpretação
equivocada do art. 354 do Código Eleitoral e contra as provas produzidas nos autos.

Pleiteou a concessão de medida cautelar para suspender o seguimento do processo
principal e do vindouro processo de execução penal até o julgamento desta ação, sustentando
que a sentença que lhe foi desfavorável, em razão de equivocada interpretação do art. 354 do
Código Eleitoral, foi contrária à prova produzida nos autos.

Na ocasião, não se verificou a plausibilidade do direito invocado, e, não estando
caracterizada a ocorrência do fumus boni iuris e do periculum in mora, a liminar pleiteada restou
indeferida.

Posteriormente, em vista da liminar concedida em favor de ROGER EDUARDO
ANGELOTTI SELSKI nos autos de Ação de Revisão Criminal nº 0600180-11.2023.6.16.0000, o
requerente ROBERTO GOMES DE LIMA, pleiteou a extensão dos efeitos da decisão sob a
alegação de que as “patologias processuais” que serviram de base à concessão da liminar “se
comunicam com o autor da presente ação, pois não são de cunho pessoal”.

Analisando o pedido formulado, verificou-se em relação ao requerente ROBERTO,
que não ocorreu a inobservância na ordem de apresentação das alegações finais, sendo certo
que, o requerente protocolou suas alegações finais em 27.04.2018, conforme certificado às fls.
499 dos autos, portanto, em momento posterior à apresentação das alegações finais do Ministério
Público havida em 05.04.2018.

Contudo, no pertinente a irregularidade relativa a ouvida da servidora desta Justiça
Especializada, Michelli da Silva, arrolada como testemunha pelo Ministério Público, que não
possui caráter exclusivamente pessoal, e sendo este o fundamento da concessão da liminar, foi
deferida a extensão dos efeitos da liminar concedida nos autos de Ação de Revisão Criminal
Num. 43686980 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516554915700000042647445
Número do documento: 23081516554915700000042647445
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:58:51

nº 0600180-11.2023.6.16.0000, em favor do requerente ROBERTO GOMES DE LIMA para o fim
de suspender o efeito da sentença penal condenatória, assim como a tramitação da execução
penal, até o julgamento final da presente revisão criminal.

Após, foi aberta vista à Procuradoria Regional Eleitoral que manifestou-se pela
improcedência das Revisões Criminais ajuizadas, com a manutenção da sentença penal
condenatória proferida nos autos nº 0000004-80.2017.6.16.0036

De ofício esta Relatoria, verificando que, ambas as ações (0600138-
59.2023.6.16.0000 e 0600180-11.2023.6.16.0000) tratam de Revisões Criminais distribuídas a
este Relator, e visam desconstituir a sentença condenatória prolatada pelo Juízo Da 36ª
Zona Eleitoral de Ipiranga/PR, na Ação Penal Eleitoral nº 0000004-80.2017.6.16.0036, que
reconheceu a existência de conexão entre as mesmas, determinou a reunião dos feitos, por
meio do apensamento da segunda ação proposta (nº 0600180-11.2023.6.16.0000) à primeira
ação proposta (0600138-59.2023.6.16.0000), para processamento e julgamento conjunto.

É o relatório.

VOTO

De acordo com a doutrina, a Revisão Criminal é uma “ação penal de natureza
constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão
condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário” ( NUCCI, Guilherme de
Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro. Forense, 1914. p. 1173-
1174).

Trata-se, pois, de medida excepcional, que tem o condão de desconstituir a coisa
julgada, e sua previsão encontra-se expressa no art. 621 do Código de Processo Penal, que
assim dispõe:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial
da pena.

No caso, as revisionais foram ajuizadas ao argumento de que a condenação se deu
em processo em que houve inobservância de normas processuais e prova testemunhal inválida.

Efetivamente as ações foram ajuizadas após o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória, sendo apresentada a documentação a que alude o art. 625, §1º, do Código
de Processo Penal.

Assim, estão presentes os requisitos concernentes à admissibilidade da ação de
revisão criminal, razão pela qual deve ser conhecida.

Num. 43686980 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516554915700000042647445
Número do documento: 23081516554915700000042647445
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:58:51

Na espécie, os requerentes foram condenados pela prática do delito descrito no
artigo 354 do Código Eleitoral, que dispõe:

Art. 354. Obter, para uso próprio ou de outrem, documento público ou
particular, material ou ideologicamente falso para fins eleitorais.

Pena: a cominada à falsificação ou à alteração.

De acordo com a descrição fática constante da sentença condenatória, ROBERTO
GOMES DE LIMA induziu Valéria Bianchini em erro, fazendo-a assinar procuração com teor e
objetivos diversos do que verbalmente explicitado, entregando-a a ROGER EDUARDO
ANGELOTTI SELSKI que encaminhou à Sociedade de Advogados SéllosKnoer juntamente com
aludida procuração toda a documentação necessária ao ajuizamento da Representação n. 244-
06.2016.6.16.0036.

A materialidade do delito foi verificada a partir da prova documental e pelos
depoimentos colhidos durante a fase investigativa e na fase judicial.

O requerente ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI foi condenado a 1 (um) ano
e 6 (seis) meses de reclusão e 4 dias-multa, em regime aberto. A pena atribuída ao ora
requerente foi substituída por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º, 1ª parte),
consubstanciadas em: 1) prestação pecuniária no valor de 3 salários, importância esta que
poderá ser parcelada, sendo revertida para a União; 2) Prestação de serviços à comunidade pelo
tempo de duração da pena privativa de liberdade, à razão de 1 hora tarefa por dia de
condenação, equivalente a 545 (quinhentos e quarenta e cinco) horas de trabalho.

De outra parte, o requerente ROBERTO GOMES DE LIMA foi condenado a 1 (um)
ano e 6 (seis) meses de reclusão e 4 dias-multa, em regime aberto. A pena atribuída ao ora
requerente, Roberto Gomes de Lima, foi substituída por duas penas restritivas de direitos (CP,
art. 44, § 2º, 1ª parte), consubstanciadas em: 1) Prestação pecuniária no valor de 2 salários
mínimos vigentes ao tempo da audiência de aceitação, importância esta que poderá ser
parcelada, sendo revertida para a União; 2) Prestação de serviços à comunidade pelo tempo de
duração da pena privativa de liberdade, à razão de 1 hora tarefa por dia de condenação,
equivalente a 545 (quinhentos e quarenta e cinco) horas de trabalho.

Passa-se à análise dos argumentos que fundamentam a pretensão dos requerentes.

Pelo requerente ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI

a) Questão prévia.

ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI ingressou com pedido de Revisão
Criminal sustentando preliminarmente que não teria sido intimado de nenhum dos atos relativos
ao recurso interposto pelo corréu ROBERTO GOMES DE LIMA, quando de sua tramitação em
segundo grau, caracterizando assim violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório,
acarretando consequente nulidade processual.

Aduz a ocorrência de unicidade dentro do polo na relação jurídica, e que seu
interesse na decisão do recurso era inequívoco, razão pela qual a ausência de intimação dos atos
processuais praticados em segundo grau de jurisdição constituiria violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório. Assim requer a nulidade dos atos processuais realizados a partir
da remessa do RESE a esta Corte Regional.

Num. 43686980 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516554915700000042647445
Número do documento: 23081516554915700000042647445
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:58:51

Não assiste razão ao autor.

Para melhor compreensão, é necessário proceder uma breve contextualização da
ordem dos atos praticados no processo originário.

Na origem, a sentença penal condenatória foi publicada no Dje em 22/09/2020. Na
mesma data, o requerente ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI interpôs embargos de
declaração, os quais foram rejeitados em 13/10/2020, ocorrendo a publicação da decisão no Dje
em 26/10/2020.

Sucessivamente, em 26.10.2020, o requerente, ROBERTO GOMES DE LIMA
interpôs recurso criminal, sem a apresentação das razões recursais. Este recurso não foi
recebido pelo Juízo a quo, ao fundamento da necessidade de apresentação das razões recursais
juntamente com o recurso criminal no prazo de 10 (dez) dias, como dispõe o art. 362, do Código
Eleitoral. A decisão foi publicada no Dje de 25/01/2021, ensejando a oposição de novos
embargos de declaração, desta feita em petição conjunta protocolizada junto ao Cartório Eleitoral
de Ipiranga, no dia 27.01.2021 (ID 43023885 dos autos 00004-80.2017.6.16.0036). Estes
embargos de declaração foram igualmente rejeitado sem decisão publicada no DJE de
20/04/2021 — sem que houvesse recurso específico contra esta decisão.

Foi somente em 22/04/2021 que, ROBERTO GOMES DE LIMA interpôs novo
recurso criminal eleitoral (ID. 43023883 autos 00004-80.2017.6.16.0036), dessa vez
acompanhado das razões recursais, que não foi admitido pelo juízo a quo, por se tratar de
recurso intempestivo

Em 24.06.2021 ROBERTO GOMES DE LIMA protocolou Recurso em sentido
estrito, em face da decisão que negou seguimento ao recurso criminal anteriormente interposto.
Já ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI compareceu aos autos apresentando recurso
criminal eleitoral em 21/06/2021. Entretanto, o termo final para interposição de tal recurso
transcorreu em 14/06/2021, razão pela qual este não foi recebido.

Para melhor compreensão transcreve-se abaixo, no que interessa, parte da decisão
proferida pela Juíza a quo:

A modalidade recursal utilizada é admissível nesta seara criminal eleitoral, com
fundamento no artigo 364 do Código Eleitoral c/c 580, inciso XV, do Código de
Processo Penal.

Esse último diploma legal prescreve que o recurso em sentido estrito pode ser
apresentado no prazo de 5 (cinco) dias (CPP, art. 586), com apresentação das
razões recursais no prazo de 2 (dois) dias (CPC, art. 588).

Nesse passo, analisando os autos virtuais, evidencia-se que os sentenciados
foram intimados da decisão objurgada em 7/6/2021 (ID 88334412), concluindo-
se, portanto, que o termo final para apresentação da insurgência se deu em
14/6/2021.

O sentenciado ROBERTO GOMES DE LIMA apresentou o recurso na mesma
data em que intimado, deixando, contudo, de apresentar suas razões
recursais.

Não obstante, diferentemente do que ocorre com a apelação, o recurso em
sentido estrito não possui regramento específico no Código Eleitoral, sendo
aqui admitido mediante aplicação subsidiária do Código de Processo Penal,
consoante inicialmente já apontado nesta decisão.

Desta forma, o recurso deve ser processado na forma do Código de Processo
Penal; ou seja, com bipartição do prazo para oferecimento do recurso, daquele
destinado à exposição das razões.
Num. 43686980 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516554915700000042647445
Número do documento: 23081516554915700000042647445
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:58:51

Assim, sendo tempestivo, o recurso apresentado pelo sentenciado em questão
deve ser recebido, com oportunidade para apresentação de suas razões
recursais.

O mesmo não ocorre com o recurso apresentado pelo sentenciado ROGER
EDUARDO ANGELOTTI SELSKI , que somente apresentou seu recurso em
Juízo 21/6/2021, quando o termo final para tanto decorreu em dia 14/6/2021.

Feitas tais considerações, por ser intempestivo, NÃO RECEBO o recurso em
sentido estrito apresentado pelo sentenciado ROGER EDUARDO ANGELOTTI
SELSKI .

De outro lado, RECEBO o recurso apresentado por Roberto Gomes de Lima,
com efeito suspensivo (CPP, art. 584), o qual deve ser intimado, pelo
procurador, para apresentar suas razões recursais no prazo de 2 (dois) dias.

Não será necessária a remessa do recurso por traslado, na medida em que a
execução da pena imposta ao corréu será processada em autos próprios.

Da decisão acima transcrita o requerente Roger opôs novos embargos de
declaração pleiteando a manifestação relativa a aplicação do art. 580 do Código de Processo
Penal, com vista a extensão do efeito suspensivo da decisão concedido em favor de Roberto
Gomes de Lima. Os embargos foram rejeitados sob o fundamento de que “A previsão do artigo
580, do Código de Processo Penal refere-se a eventual aproveitamento dos efeitos da decisão
proferida no recurso, e não da decisão que recebe o recurso”.

Ao ser intimado da decisão que rejeitou os embargos de declaração, o requerente
Roger peticionou nos autos pleiteando a declaração da prescrição retroativa. Houve então a
determinação de abertura de autos execução, em que o pedido deveria ser analisado.

Nesta instância tramitou apenas o RESE interposto por ROBERTO GOMES DA
SILVA com fundamento no art. 581, XV, do Código de Processo Penal, contra a decisão acima
transcrita proferida pelo Juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga, que negou seguimento ao
Recurso Criminal por ele interposto contra a sentença condenatória, em razão de preclusão
consumativa.

Note-se que o corréu Roger intimado da decisão que determinou a remessa do
recurso em sentido estrito interposto por ROBERTO GOMES DE LIMA não apresentou recurso
adesivo, nem tão pouco habilitou-se como interessado na demanda.

Demais disso, na espécie tem-se como possível a aplicação do art.580 do Código
de Processo Penal, in verbis :

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão
do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam
de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Ocorre que, ao analisar o recurso interposto ROBERTO GOMES DE LIMA, que
versou sobre a admissibilidade dos recursos por ele antes interpostos, e que tiveram o seguinte
negado em razão da ocorrência de preclusão consumativa, esta Corte negou-lhe provimento.

Assim restou ementado o Acórdão que analisou a questão:

Num. 43686980 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516554915700000042647445
Número do documento: 23081516554915700000042647445
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:58:51

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DENEGATÓRIA
DE SEGUIMENTO DE RECURSO CRIMINAL (ART. 581, XV, CPP). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL FEITO EM 1º GRAU. RECURSO
CRIMINAL INTEMPESTIVO. NÃO PROVIMENTO DO RESE.

1. Admite-se Recurso em Sentido Estrito no processo penal eleitoral contra
decisão de juiz eleitoral que nega seguimento a recurso criminal interposto de
sentença condenatória ou absolutória (art. 581, XV, CPP), conforme previsão
do art. 364 do Código Eleitoral.

2. No processo eleitoral, seja ele cível ou criminal, não cabe ao juízo a quo
realizar qualquer análise de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo
267, § 6º, do Código Eleitoral. Competência do juízo ad quem. Precedentes.

3. Na seara eleitoral, as razões de recurso criminal devem ser apresentadas
concomitantemente à petição de interposição (arts. 266 e 268, ambos do
Código Eleitoral), sendo incabível, ante o princípio da especialidade, a
aplicação subsidiária do disposto nos arts. 600, § 4º, e 601, ambos do Código
de Processo Penal. Precedentes do TSE e STF.

4. Não se conhece de recurso criminal contra sentença sobre a qual já se
operou o trânsito em julgado, não tendo a parte se insurgido ao tempo e modo
próprios.

5. Constatada a ocorrência do trânsito em julgado da sentença penal
condenatória, deve ser iniciada a execução da pena, cassando-se o efeito
suspensivo antes concedido por força do art. 584 do Código de Processo
Penal.

6. Recurso conhecido e não provido.

Destaca-se ainda trecho elucidativo do Acórdão:

Nessa toada, o ora recorrente deveria ter se insurgido contra a decisão que
não conheceu do primeiro recurso criminal interposto, publicada em
25/01/2021 (id. 43023887, p. 11), o que não o fez. Dito de outra forma, o ora
recorrente não apresentou qualquer oposição tempestiva contra o decisum
que não conheceu o seu primeiro recurso criminal, estando preclusa esta
questão. Portanto, uma vez que a petição de interposição de Recurso Criminal
pelo ora Recorrente, desacompanhada das respectivas razões, não se prestou
a formalizar o recurso (conforme esmiuçado à exaustão anteriormente), tem-se
que a sentença condenatória transitou em julgado para ambos os réus em
06/11/2020. Ressalte-se que, uma vez opostos Embargos de Declaração
contra a sentença condenatória por parte do corréu, o prazo para interposição
do Recurso Criminal restou sobrestado até o julgamento dos mesmos.
Interposto o Recurso, contudo, antes do julgamento dos referidos Embargos,
caberia à parte apresentar as respectivas razões dentro do prazo legal para
sua interposição, ou seja, 05/11/2021, sob pena de ser considerado
extemporâneo, ante o princípio da unirrecorribilidade recursal, que afasta a
Num. 43686980 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516554915700000042647445
Número do documento: 23081516554915700000042647445
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:58:51

hipótese de interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão
judicial, salvo quando a lei assim o permite. [...] Da mesma forma, não tendo
havido insurgência tempestiva contra as decisões que não conheceram do
primeiro recurso criminal interposto e dos consequentes embargos de
declaração, ambos apresentados pelo ora recorrente, a inadmissibilidade
destes recursos é matéria que não pode ser reexaminada, sob pena de afronta
à imutabilidade do tema decidido. [...] 4. Revogação do efeito suspensivo
concedido (art. 584, CPP) Por força do disposto no art. 584 do Código de
Processo Penal, o juízo a quo, ao receber o presente Recurso em Sentido
Estrito, concedeu-lhe efeito suspensivo, a fim de sustar a execução da pena
quanto ao ora Recorrente. Todavia, uma vez assentada neste julgamento a
ocorrência inafastável do trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
incabível a manutenção do efeito suspensivo antes concedido, de modo a
determinar a imediata execução da pena aplicada, devendo ser comunicado de
pronto o juízo de 1º Grau para as providências cabíveis, resguardando-se,
todavia, a hipótese de nova concessão de efeito suspensivo a eventual
Recurso Especial.

Assim, em que pese os argumentos despendidos pelo requerente Roger, restou
desde logo reconhecida a inafastável preclusão consumativa.

Anote-se ainda que o argumento trazido pela parte no sentido de que teria havido
cerceamento do direito de defesa em face da ausência de intimação dos atos havidos no
segundo grau, quando da tramitação de recurso interposto por correu, não se encontra albergado
nas hipóteses de cabimento de revisão criminal, cujas hipóteses encontram-se expressamente
elencadas no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Demais disso, o requerente ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI, em seu
pleito, abordou a questão de maneira genérica, deixando de demonstrar especificamente qual
prejuízo teria sofrido.

Conforme é assente “ No processo penal vigora o princípio geral de que somente se
proclama a nulidade de um ato processual quando há efetiva demonstração de prejuízo, nos
termos do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. No caso, a ausência de prejuízo
subsistiu incólume às razões do especial, circunstância que afasta, indubitavelmente, a
procedência da tese defensiva de reconhecimento de nulidade (...)((AgRg no Ag n. 1.177.615/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 20/6/2014.)

Por estas razões, deixo de acolher a preliminar de cerceamento de direito de
defesa.

b) No mérito:

1) Contrariedade ao disposto no art. 112 do Código de Processo Penal em
razão do depoimento, na qualidade de testemunha, da servidora do Cartório Eleitoral,
Micheli Silva.

Sustenta o requerente Roger que o processo estaria nulo pelo fato de que a
servidora do Cartório Eleitoral, Micheli da Silva, tendo atuado nos autos no exercício da serventia
do cartório eleitoral, foi arrolada como testemunha pelo Ministério Público, sendo ouvida pelo MM.
Juízo da Zona Eleitoral de Ipiranga em audiência.

Assim dispõe art. 112 do Código de Processo Penal:

Num. 43686980 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516554915700000042647445
Número do documento: 23081516554915700000042647445
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:58:51

Art. 112. O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou
funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no
processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que
declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou
impedimento poderá ser argüido pelas partes, seguindo-se o processo
estabelecido para a exceção de suspeição.

No caso, depreende-se dos autos que desde o início os denunciados tinham ciência
de que a servidora Michelli da Silva fora arrolada como testemunha de acusação, contudo, não
houve qualquer arguição de impedimento ou suspeição da mesma.

Cabe observar que, consta do ID 43023895 dos autos 000004-80.2017.6.16.0036,
cópia do Ofício n. 03/2018 da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga, pelo qual a servidora Michelli da
Silva foi intimada para comparecer na audiência em que restou depoimento, bem como a certidão
da então Chefe do Cartório da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga, MARIANA APARECIDA GALVÃO,
da efetivação da intimação.

Pois bem, como pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “Em que pese o
alegado, da análise do termo de audiência de fls. 431-432 (id. 85997586 dos autos originais) e da
gravação do depoimento prestado, vê-se que não houve realização de contradita da Sra. Michelli
e, mesmo após a menção expressa pela Exma. Juíza condutora da audiência e pela própria
testemunha do cargo ocupado por esta última quando da qualificação da depoente, não foi
apresentada insurgência pelas partes.”

Compulsando os autos verifica-se que efetivamente a parte requerente deixou de
oferecer contradita ao depoimento da testemunha Micheli da Silva, no momento oportuno,
operando-se assim a preclusão.

A matéria encontra-se pacificada nos Tribunais, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO
ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE. ARGUIÇÃO DE
CONTRADITA DE TESTEMUNHA. ART. 214 DO CPP. PRECLUSÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS
DEFINITIVAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I,
DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS EM CADA FASE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2. Segundo o art. 214 do CPP, o momento oportuno para oferecer contradita é
durante a audiência, antes de iniciado o depoimento da testemunha.

3. Na hipótese, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois
não houve a realização de contradita da testemunha no momento
oportuno, restando preclusa a matéria.

(...)

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 663.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Num. 43686980 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516554915700000042647445
Número do documento: 23081516554915700000042647445
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:58:51

Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.) (grifamos)

De outro vértice, verifica-se que o depoimento da servidora Micheli da Silva não
constituiu fundamento essencial para a conclusão a que chegou a magistrada ao prolatar o
decreto condenatório.

Ainda que a sentença tenha destacado como relevante o trecho do depoimento de
Micheli Silva em que declarou que “ao ser intimada Vanderleia Bianchini mostrou-se surpresa,
dizendo que não havia ingressado com nenhuma demanda, chegando a negar-se a assinar o ato
”, este não foi o elemento essencial e decisivo para a comprovação da prática delituosa atribuída
a Roger e Roberto.

A hipótese contemplada no inciso II do art. 621 do Código de Processo Penal refere-
se aos casos em que o Juiz, em momento posterior, constata a falsidade da prova produzida.
Conforme abalizada doutrina, “... para autorizar a revisão, é necessário que tal prova, tida como
falsa, tenha sido de fundamental importância para a decisão condenatória. (...) Em suma,
somente se absolverá o réu sob este fundamento legal, quando se demonstrar que,
alijados os depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, a conclusão
da sentença teria sido diversa”. (grifamos)(CUNHA, Rogério Sanches, Código de Processo
penal e Lei de Execução Penal Comentado por Artigos, 6a ed. São Paulo. 2022 p. 1765).

No caso dos autos, tem-se que, mesmo que se afaste o depoimento prestado pela
servidora Michelli da Silva, o acervo probatório se mantém inalterado, remanescendo os
fundamentos do decisum, não estando caracterizada circunstância que conduza a nulidade da
sentença.

Logo, a pretensão do requerente não se subsume à hipótese prevista no art. 621, II
do Código de Processo Penal.

2) Contrariedade ao disposto no art. 403 do Código de Processo Penal em
razão de inversão na ordem de apresentação de alegações finais.

Sustenta o requerente que, no caso, houve violação à ampla defesa e contraditório,
decorrente da inversão da ordem de apresentação das alegações finais, contrariando o disposto
no art. 403 do Código de Processo Penal.

Aduz a parte requerente que tendo ocorrido a audiência de instrução em 22 de
março de 2018, deveria o Ministério Público ter apresentado suas alegações finais em 05 dias,
contudo somente protocolou seus memoriais em 05 de abril de 2018, o que considerou
intempestivo.

De seu lado, o acusado, ora requerente, por considerar que o prazo para a
apresentação de suas alegações finais fluiria a partir do sexto dia após a audiência, em data de
02 de abril de 2018 protocolou sua defesa, portanto em momento anterior à apresentação da
acusação.

Argumenta ainda que, em razão da intempestividade da apresentação das
alegações finais pelo Ministério Público, o Juiz de origem deveria ter determinado o
desentranhamento da peça dos autos, ou ter-lhe reaberto prazo para complementação de suas
alegações, o que não ocorreu.

Em sua manifestação a Procuradoria Regional Eleitoral sustentou que “a
intempestividade da apresentação de alegações finais pelo Ministério Público tampouco acarreta
nulidade ao feito, pois o acostamento extemporâneo de memoriais da acusação é compreendido
enquanto mera irregularidade, a qual não tem o condão de ensejar causa de nulidade processual,
mesmo se apresentada fora do prazo, porquanto o referido prazo é impróprio”.

Acrescenta ainda que não ocorreu a alegada inversão da ordem de apresentação
Num. 43686980 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516554915700000042647445
Número do documento: 23081516554915700000042647445
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:58:51

de alegações finais, mas sim a “mera antecipação da prática do ato processual por parte do
acusado” que por sponte própria apresentou suas alegações finais antes do efetivo protocolo dos
memoriais pelo Ministério Público.

Pois bem, constou do termo da audiência realizada em 22.03.2018:

“...Aberta a audiência, foram ouvidas as testemunhas acima nominadas, com
dispensa a inquirição das demais, tendo este Juízo recebido petição com
requerimento de dispensa de ouvida da testemunha Fernando Gustavo Knoerr
e tendo o Ministério Público Eleitoral apresentado requerimento de dispensa da
testemunha Elizabete Aparecida Vidal pela impossibilidade de localização para
intimação, os quais foram deferidos. Na sequência foi proferido o seguinte
despacho: “Concedo às partes prazo sucessivo de 5 (cinco) dias aa alegações
finais, destacando-se que o referente a defesa será comum”.

Ocorre que o Ministério Público deixou de apresentar suas alegações finais no prazo
estabelecido, e antes mesmo de haver a respectiva certificação pelo cartório eleitoral, o
requerente Roger protocolou suas alegações finais.

Conforme já anotado, no Processo Penal vigora o princípio geral de que para
reconhecimento de uma nulidade deverá ser comprovada a existência de prejuízo para a
acusação ou a defesa.

O princípio pas de nulitésansgriefencontra-se previsto no art. 563 do Código de
Processo Penal: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa".

No caso, o requerente alega a nulidade da sentença em razão da inobservância na
ordem de apresentação das alegações finais, posto que, conforme se observou, por vontade
própria protocolou suas alegações finais em momento anterior à apresentação dos memoriais
pelo Ministério Público. Contudo, deixou de demonstrar qual prejuízo efetivamente a
alteração da ordem dos atos processuais lhe causara.

A teor do princípio pas de nulitésansgrief, a jurisprudência não reconhece a
intempestividade na entrega das alegações finais pelo Ministério Público como causa de nulidade
processual, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL.
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO DELITO. NECESSIDADE DE REEXAME
DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTIGO 480 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELA CORTE
ESTADUAL. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
APLICABILIDADE. ALEGAÇÕES FINAIS. INTEMPESTIVIDADE. PEÇA
OBRIGATÓRIA. NULIDADE RELATIVA. NÃO-COMPROVAÇÃO DO
PREJUÍZO. NÃO-ALEGAÇÃO OPPORTUNO TEMPORE. AGRAVO
IMPROVIDO.

(...)

4.Em relação à intempestividade das alegações finais interpostas pelo
Ministério Público, afora inexistir nulidade qualquer, por necessários que
são, mesmo fora do prazo, os pronunciamentos legais do Ministério
Público e, assim, as alegações finais no processo criminal, por função do
princípio da obrigatoriedade da ação penal, em tema de nulidades
Num. 43686980 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516554915700000042647445
Número do documento: 23081516554915700000042647445
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:58:51

processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio pas
de nullitésansgrief, do qual se dessume que somente há de se declarar a
nulidade do feito, quando, além de alegada opportuno tempore, reste
comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ AgRg no REsp n. 884.710/SC, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta
Turma, julgado em 19/6/2008, DJe de 18/8/2008.) (grifamos)

No mesmo sentido, não se reconhece a simples inversão de atos processuais, sem
a demonstração de prejuízo, como causa de nulidade:

[...]
1. Eventual inversão de ato processual ou adoção de procedimento ordinário
em detrimento de rito especial só podem conduzir à nulidade de processo se
houver prejuízo para as partes, em consonância com o princípio pas de
nullitésansgrief.

[...]
11. Agravo regimental desprovido.

(STJ AgRg no REsp n. 1.865.646/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª
T., DJe 14/2/2022, destaquei)

Logo, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo experimentado
pelo recorrente, incluindo-se a declaração de nulidade no puro e simples relato de desobediência
procedimental, sem a demonstração de sua efetiva consequência.

Diante disso, e ainda, sendo certa a participação do requerente na alteração da
ordem dos atos processuais, não se reconhece qualquer das hipóteses contempladas no art. 621,
I do CPP (divergência manifesta entre a sentença condenatória e a legislação penal, ou, à prova
dos autos) que autorizam a pretendida revisão.

Pelo requerente ROBERTO GOMES DE LIMA

1) Procuração Ad Judicia verdadeira objeto material do crime – atipicidade.

Sustenta o requerente ROBERTO GOMES DE LIMA a ausência de tipicidade formal
na condenação criminal, em relação ao art. 354 do Código Eleitoral, em razão da veracidade do
documento – no caso a procuração, objeto material do crime.

Aduz que seria obrigatório o prévio reconhecimento da falsidade do documento
(material ou ideológica) “como elemento obrigatório e indissociável para o preenchimento do
núcleo do tipo em apreço”.

O argumento não merece prosperar.

Dispõe o art. 354 do Código Eleitoral:

Num. 43686980 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516554915700000042647445
Número do documento: 23081516554915700000042647445
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:58:51

Art. 354. Obter, para uso próprio ou de outrem, documento público ou
particular, material ou ideologicamente falso para fins eleitorais.

Ao longo da instrução processual restou devidamente comprovada a conduta do
requerente que, em razão de amizade antiga, desfrutavada confiança da vítima, e que levou
pessoalmente a procuração para ser por ela assinada. Ficou igualmente comprovado e inconteste
que, a vítima, alegando desconhecimento sobre o assunto, solicitou-lhe esclarecimentos, os quais
da forma como descrita nos autos induziram-na em erro.

Na sentença, a magistrada consignou que:

“.... da prova oral produzida nos autos, restou sobejamente demonstrado que
Roberto Gomes de Lima, em conluio e a pedido de ROGER EDUARDO
ANGELOTTI SELSKI , procurou Vanderleia Bianchini, exibindo-lhe uma
procuração, pedindo que assinasse o documento, sob o argumento de que se
tratava de providência necessária para a prestação de contas e finalização de
sua candidatura.

Ao ser indagado tanto por Vandeleia quanto pelo esposo João Valdecir,
ROBERTO GOMES DE LIMAfoi enfático em dizer que o documento não seria
utilizado para outra finalidade, que não para a prestação de contas e
finalização da candidatura da primeira e que todos os candidatos a vereador
assinariam o mesmo documento.”

Logo, não há como acolher a alegação de atipicidade. Como comprovado a partir
dos depoimentos e da declaração do requerente, o mesmo tinha pleno conhecimento do
conteúdo e finalidade da procuração a ser assinada pela vítima, faltando com a verdade para com
a mesma, a fim de obter-lhe a assinatura.

Conforme pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer “Não
obstante fosse externamente perfeito, o documento entregue pelo requerente possuía conteúdo
divergente ao prometido à vítima, cuja real intenção correspondia no ajuizamento de
representação eleitoral contra o candidato a prefeito eleito, Luiz Carlos Blum — disso decorre a
subsunção dos fatos ao elemento do tipo penal ''documento ideologicamente falso'', um falso
conteúdo posto em documento verdadeiro”.

Não resta dúvida de que o documento é ideologicamente falso.

2) Sentença contrária à prova dos autos – Não preenchimento do tipo
subjetivo.

De acordo com o requerente, no caso, não se configurou a caracterização do delito
descrito no art. 354 do Código Eleitoral, que consiste na “vontade consciente do autor obter
documento falso para fins eleitorais”.

Segundo o requerente sua participação no evento estaria limitada a coleta da
assinatura da senhora Valéria Bianchini “em PROCURAÇÃO VERDADEIRA, não existindo
qualquer elemento de prova que indique a sua “intenção “ era produzir documento falso ou
“OBTER”, na precisa dicção do verbo constante no art. 354 do Código Eleitoral”.

Num. 43686980 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516554915700000042647445
Número do documento: 23081516554915700000042647445
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:58:51

A prova testemunhal produzida nos autos e as declarações da vítima e de seu
marido que dão conta de que foram informados que a procuração se referia ao encerramento da
candidatura e prestação de contas, e as declarações do requerente não deixam dúvida quanto a
sua a vontade livre e consciente do requerente Roberto de obter documento falso para fins
eleitorais.

Sucede que, em seu depoimento o requerente afirma que tinha conhecimento do
conteúdo e objetivo da procuração a ser assinada pela vítima, tendo declarado que “...quando
pegou a procuração com Roger, este lhe disse que era sobre a investigação para ver da compra
de votos, que sabia do que se tratava ...”.

Ainda, declarou ter levado o documento até a casa da vítima, e que esta não tinha
a perfeita compreensão do que se tratava, que leu o teor da procuração e que não entrou em
detalhes.

A narrativa dos fatos conduz a constatação de que a conduta praticada pelo
requerente teve for fim a obtenção da assinatura da vítima na procuração, sem que tivesse a
perfeita compreensão dos fins a que serviria o documento.

Sendo, portanto irretocável a conclusão a que chegou a magistrada ao afirmar que:

“... não há dúvida de que Vanderleia Bianchini somente assinou a procuração,
cuja cópia consta à fl. 29 destes autos, porque foi induzida a erro pelos
denunciados, que fizeram com que acreditasse que era procedimento normal
de fim de candidatura e prestação de constas, quando desde o princípio, a
verdadeira intenção era manejar representação eleitoral contra o candidato a
prefeito eleito, Luiz Carlos Blum”.

Logo, inexiste a alegada a atipicidade, estando devidamente caracterizada a
conduta perpetuada pelos requerentes.

3) Não preenchimento do elemento subjetivo especial do tipo “Finalidade
Eleitoral”

Segundo o requerente Roberto, o elemento subjetivo especial do tipo previsto no
art. 354 do Código Eleitoral, “finalidade eleitoral” não estaria preenchido, isto porque a procuração
outorgada seria ad judicia, “... prestando-se unicamente ao patrocínio de ação judicial, não
tendo, portanto, qualquer finalidade eleitoral, pois a sua outorga teve a indubitável e precípua
finalidade de ação judicial determinada”.

Em sua manifestação a Procuradoria Regional Eleitoral trouxe apoiada na
jurisprudência afirmou que:

No que concerne à finalidade eleitoral, veja-se que é compreendida enquanto
cláusula genérica, não sendo necessário que os fins se restrinjam às eleições
votação e respectivos resultados. (TRE-MG. RVC: 06013682820206130000,
LAVRAS - MG 060136828, Rel. Des. Patricia Henriques Ribeiro, Data de
Julgamento: 19/04/2021, Data de Publicação: 23/04/2021).

Nesse sentido, sobreleva-se o seguinte precedente do Tribunal Superior
Eleitoral que julgou o tipo penal do art. 350, do Código Eleitoral:

“[...] 1. Caracteriza o crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral a inserção
falsa em procuração com o objetivo de instruir ação eleitoral que visa à perda
de mandato eletivo. 2. Conforme consignado na moldura fática do acórdão
recorrido, que não é passível de revisão em sede de recurso especial, a
Num. 43686980 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516554915700000042647445
Número do documento: 23081516554915700000042647445
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:58:51

potencialidade lesiva está configurada e houve efetivo prejuízo, pois o
documento com assinatura falsa cumpriu sua finalidade eleitoral, que era
respaldar a instauração de processo de perda de mandato eletivo por
infidelidade partidária [...]” (Ac. de 29.4.2014 no AgR-REspe nº 826426131, rel.
Min. Henrique Neves da Silva.). (Grifou-se).

Com efeito, a procuração objeto desta demanda encontra-se juntada aos autos
0000004-80.2017.6.16.0036 no ID 43023906, na qual, como se lê, houve a outorga de poderes
específicos com expressa finalidade eleitoral nos seguintes termos:

Demais disso, em seu depoimento, o requerente ROBERTO GOMES DE LIMA
declarou que tinha conhecimento de que a procuração seria usada para propositura de
representação eleitoral relativa a compra de votos.

Neste contexto, não prospera a alegação de atipicidade, decorrente do não
preenchimento do elemento subjetivo do artigo 354 do Código Eleitoral, consistente na finalidade
eleitoral.

Na hipótese do art. 621, I do CPP, deve haver divergência manifesta entre a
Num. 43686980 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516554915700000042647445
Número do documento: 23081516554915700000042647445
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:58:51

sentença condenatória e a legislação penal, ou, ainda, à prova dos autos. Sobre as situações
narradas no dispositivo legal, comenta Guilherme de Souza e Nucci (Código de Processo Penal
Comentado, 2014, p. 1180):

Contrariedade ao texto expresso da lei penal: a correta interpretação desta causa
motivadora da revisão criminal é ampliar o sentido de lei penal para abranger não somente as
referentes ao direito penal (incriminadoras, permissivas ou de qualquer outro tipo), mas também
direito processual penal. Assim, a sentença proferida com infringência grave e frontal a norma
prevista no Código de Processo Penal também pode dar ensejo à revisão criminal. Trata-se de
situação facilmente detectável, pois basta comparar a decisão condenatória com o texto legal,
vislumbrando-se se o magistrado utilizou ou não argumentos oposto ao preceituado em lei penal
ou processual penal.

Assim, como demonstrado, os argumentos trazidos pelo requerente ROBERTO
GOMES DE LIMA não se amoldam à hipótese do inciso I do art. 621 do Código de Processo
Penal.

Conclusão

Ao final, verifica-se que a pretensão defensiva trazida nas revisões criminais se
resume à reapreciação do quadro fático-probatório dos autos, que não foi objeto de Apelação
Criminal em razão de descuido dos requerentes que deixaram de exercer seu direito na forma e
no tempo estabelecidos em lei.

O entendimento das Cortes Superiores é no sentido "do não cabimento da revisão
criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas,
não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP." (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2016.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, III, DO CÓDIDO DE
PROCESSO PENAL - CPP. PROVA NOVA REFUTADA. PRETENSÃO DE
REEXAME DE PROVAS JÁ AVALIADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO rejeitou a
prova apresentada pela defesa como nova, aduzindo que o pleito revisional
pretendia o reexame do caderno probatório já avaliado no curso da instrução, o
que não era possível nos termos do art. 621, III, do CPP. O entendimento da
Corte Regional coaduna com a orientação deste Tribunal de que a Revisão
Criminal não é via transversa para reabrir discussão de temas e alegações já
examinadas no acórdão condenatório. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.204.299/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

No mesmo sentido esta Corte já se manifestou:

Num. 43686980 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516554915700000042647445
Número do documento: 23081516554915700000042647445
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:58:51

REVISÃO CRIMINAL. CÓDIGO ELEITORAL, ART. 350. FINALIDADE
ELEITORAL. SENTIDO AMPLO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS
HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. MERA INTENÇÃO DE
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA, JÁ ACOBERTADA PELA COISA
JULGADA. REVISÃO IMPROCEDENTE. 1. A finalidade eleitoral exigida
para os fins do art. 350 do Código Eleitoral não está adstrita unicamente às
eleições, mas pode também abranger as atividades fins da Justiça Eleitoral,
como cadastro ao Filiaweb.

2. Quando a Ação Revisional tem como fundamento o fato de que a sentença
condenatória está fundada em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos, constitui ônus do requerente a demonstração
inequívoca da falsidade da prova em que baseada a decisão condenatória, já
que no pedido de revisão vige o princípio do in dubio pro societate.

3. Não se admite, em Revisão Criminal, pedido de reexame de matéria
probatória amplamente analisada no julgamento da Ação Penal.

4. Revisão Criminal improcedente.

(REVISãO CRIMINAL nº 060011987, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 136, Data 14/07/2022)
(grifamos)

Logo, não se verificando que a sentença foi contrária a texto de lei ou à evidência
dos autos, as revisões criminais devem ser julgadas improcedentes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer e julgar improcedentes as Revisões Criminais
propostas por ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI e Roberto Gomes de Lima.

Revogo a medida liminar concedida no ID 43520697 dos Autos n. 0600180-
11.2023.6.16.0000, bem como a concessão da extensão de seus efeitos no ID n. 43540119 nos
Autos n. 0600138-59.2023.6.16.0000, e determino o imediato prosseguimento da Ação de
Execução Penal.

Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Juízo da 36ª Zona Eleitoral de
Ipiranga.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43686980 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516554915700000042647445
Número do documento: 23081516554915700000042647445
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:58:51

EXTRATO DA ATA

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 0600138-59.2023.6.16.0000 - Ipiranga - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REVISOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE:
ROBERTO GOMES DE LIMA - Advogados do REQUERENTE: JEAN COLBERT DIAS -
PR35230, ANDERSON FERREIRA - PR48657 - REQUERIDO: JUÍZO DA 036ª ZONA
ELEITORAL DE IPIRANGA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 14.08.2023

Num. 43686980 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516554915700000042647445
Número do documento: 23081516554915700000042647445
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:58:51